Tribunal: CARF
Processo: 15956.720240/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720240/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.951 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
TURINI & TURINI CONTROLE E AUTOMACAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/08/2013
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS.
Cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da
Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre a remuneração segurados
contribuintes individuais e empregados. A empresa deve recolher as
contribuições previdenciárias e sociais para custeio da seguridade social e das
outras entidades e fundos a seu cargo, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais
GRUPO ECONÔMICO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.949, de 6 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 15956.720238/2013-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720240/2013-35
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720240/2013-35

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em que a recorrente sustenta, em síntese:
a) Não cabe a cobrança dos créditos tributados especificados no Auto de
Infração, pois o pedido de enquadramento da recorrente no SIMPLES e no
SIMPLES Nacional foi devidamente homologado pela Autoridade
Fazendária. Todos os tributos e declarações foram entregues desde a sua
constituição na forma simplificada sem jamais ter havido contestação por
parte do fisco.
b) Em nenhum momento foi negado à recorrente o recolhimento dos tributos
na forma simplificada. Assim, a cobrança retroativa destes períodos fere o
princípio da irretroatividade da lei tributária, resultando em inconstitucionalidade.
c) Diante dos laços de parentesco entre as empresas, quando excedente a
capacidade laborativa da empresa Fertron, esta repassa seus serviços para a
empresa recorrente (Turini), ou a THS, como forma de ajudar a família da
sócia Maria Conceição. Portanto, não houve irregularidade, infração ou
formação de grupo econômico, pois se tratam de empresas distintas.
Algumas vezes, a recorrente ocupou espaço físico, telefones, uniformes e
secretária da empresa Fertron, o que não está em desacordo com os arts.
170, X e 179 da CF.
d) A recorrente jamais se utilizou de meio fraudulento para esquivar do
recolhimento dos tributos.
e) Não restaram comprovados o abuso da personalidade jurídica, o desvio de
sua finalidade ou a confusão patrimonial capazes de ensejar a
responsabilização dos sócios da recorrente.
f) Não há relação de controle entre as empresas citadas capaz de configurar
efetivo grupo econômico, apenas eventuais atos de cooperação.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720240/2013-35

g) Há desproporcionalidade entre a multa aplicada e a infração supostamente
cometida, o que vai de encontro com a Constituição Federal. A penalidade
não deve ultrapassar o patamar de 100% do principal.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Desse modo, por todas as fundadas razões ora aduzidas, demonstra-se que faltam à
decisão proferida, pelo julgador de primeira instância administrativa, condições
mínimas que a façam prosperar.
Requer, assim, a Recorrente, seja dado provimento ao presente recurso para o fim de ser
reformada integralmente a r. decisão recorrida, de modo a ser cancelado o Auto de
Infração, em virtude de sua total irregularidade.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD que constitui
crédito tributário de Contribuições Previdenciárias sobre a remuneração de segurados
empregados, contribuintes individuais e relativas ao RAT, em face de Turini & Turini Controle e
Automação LTDA (CNPJ no 03.643.677/0001-36) e outros.
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
o seguinte:
Relatamos que a auditada optou pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional desde 01/01/2009, mas está sendo excluída de ofício deste Regime a
partir de 01/01/2009, conforme os fatos pormenorizados na Representação Fiscal –
Desenquadramento do Simples Nacional anexo a este PAF em fl. 616 a 632 da qual faz
parte integrante, e oficializado através do Ato Declaratório Executivo – ADE no 46, de
05 de agosto de 2013, anexo a este PAF em fls. 633 da qual faz parte integrante,
entregues a auditada juntamente com o encerramento desta ação fiscal, sendo que os
elementos de prova desta Representação Fiscal estão neste PAF.
[...]
Os fatos que foram descritos da Representação Fiscal – Desenquadramento do Simples
Nacional acima citada nos levam ao convencimento da formação de grupo econômico
entre a auditada e a “FERTRON”, bem como a sujeição passiva solidária da interposta
pessoa a Sra. Maria Conceição Ferreira Turini (CPF no 020.252.858-84).
Constatamos a formação de grupo econômico entre a “FERTRON” e a ampresa THS
COMERCIO E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ no
08.848.666/001-6) com domicílio tributário na Rua Maoel Joaquim de Oliveira no 721,
nesta cidade de Sertãozinho/SP, caracterizando a dependência econômica e financeira
desta em relação aquela, conforme as descrições dos fatos citados no sub-item “n” do
item 7.2 da da Representação Fiscal – Desenquadramento do Simples Nacional acima
citada, especialmente em relação à utilização de funcionários e do domicílio fiscal da
THS, bem como das transferências bancárias e reclamatórias trabalhistas citadas abaixo:
a) Verificamos na escrituração contábil da “FERTRON” transferências bancárias para a
THS e vice e versa., sendo em maior volume por parte daquela, sem haver
contraprestação, ou seja, não houve emissão de nota fiscal por parte da THS, somente
venda de imobilizado de valor ínfimo pela “FERTRON”, conforme anexos
“PLANILHA VIII” e “TRANSG BANC THS” pertencentes a este PAF das quais fazem
patte integrante, respectivamente.
b) Na 2a Vara do Trabalho de Sertãozinho/SP obtivemos a reclamatória trabalhista com
numeração única 0072400-71.2009.5.15.0125 onde consta como reclamada a
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720240/2013-35

“FERTRON” e a THS, utilizando o mesmo conjunto de advogados de defesa, bem
como corroborando as indagações de formação de grupo econômico, conforme anexo
“RECL TRAB 72400” pertencente a este PAF da qual faz parte integrante.
c) Na 1a Vara do Trabalho de Sertãozinho/SP obtivemos a reclamatória trabalhista com
numeração única 0000116-16.2011.5.15.0054 onde consta como reclamada a
“FERTRON” e a THS, a procuração pública tendo como outorgante a THS e como
outorgadas a Sra. Maria Conceição e a sua outra Filha Ágata Ferreira Turini a quem
conferem poderes amplos, gerais e ilimitados para gerir e administrar, conforme anexo
“RECL TRAB 00116” pertencente a este PAF da qual faz parte integrante.
d) Obtivemos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15
(www.trt15.jus.br) a reclamatória trabalhista com numeração única 0000286-
62.2010.5.15.0073 da Vara do Trabalho de Birigui/SP onde constam como reclamadas a
“FERTRON” e a THS, utilizando o mesmo conjunto de advogados para defesas
conjuntas, e na sentença da juíza o acórdão do tribunal definiu-se existente a formação
do grupo econômico com robustez de fatos e situações, conforme anexo “RECL TRAB
00286” pertencente a este PAF da qual faz parte integrante.
[...]
Levantamento GE.
O valor originário do débito apurado correspondente a este levantamento, refere-se ao
montante das contribuições sociais devidas pela empresa, mediante a aplicação das
alíquotas da contribuição patronal e do RAT sobre os totais das remunerações dos
segurados empregados que lhe prestam serviços, relacionados nominalmente no anexo
“PLANILHA IX” pertencente a este PAF da qual faz parte integrante, refrente às
competências 01/2009 a 13/2010, conforme relatório Discriminativo do Débito – DD
anexo a este AI. Referida planilha consta por competência o NIT, nome, valor da
remuneração sem 13o, o 13o salário, e a totalização. O débito apurado NÃO foi
declarado na última GFIP entregue antes do início do código “2”, situação que acarreta
a não contribuição da parte da empresa, RAT e Terceiros, sendo que o correto é o
código “1” conforme determina o Manual GFIP versão 8.3 (Instrução Normativa – IN
MPS/SRP 19, de 26/12/06) e a versão 8.4 (IN/RFB no 880 de 16/10/2008 DOU
17/10/2008).
Levantamento GP.
O valor originário do débito apurado correspondente a este levantamento, refere-se ao
montante das contribuições sociais devidas pela empresa, mediante a aplicação da
alíquota da contribuição patronal sobre o total da remuneração da segurada contribuinte
individual, relacionada nominalmente no “ANEXO X” pertencente a este PAF da qual
faz parte integrante, referente às competências 01/2009 a 12/2010, conforme relatório
Discriminativo do Débito – DD anexo a este AI. Referida planilha consta por
competência o NIT, nome e valor da remuneração. O débito apurado NÂO foi declarado
na última GFIP entregue antes do início desta ação fiscal em cada competência, tendo
em vista que no período de débito constoiu opção pelo Simples Nacional, através do
código “2”, situação que acarreta a não contribuição da parte da empresa, RAT e
Terceiros, sendo que o correto é o código “1”, conforme determina o manual GFIP
versão 8.3 (Instrução Normativa – IN MPS/SRP 19, de 26/12/06) e a versão 8.4
(IN/RFB no 880 de 16/10/2008 DOU 17/10/2008).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Respostas das empresas
Turini & Turini e Fertron Controle e Automação Industrial LTDA às intimações fiscais; ii)
Relação de veículos em nome de Turini & Turini; iii) Alterações contratuais de Turini & Turini e
Fertron; iv) Informações prestadas pelo 2o Tabelionão de Notas e Protestos da Comarca de
Sertãozinho/SP e certidões correspondentes; v) Termos de rescisão de contratos de trabalho; vi)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720240/2013-35

Declarações anuais do Simples Nacional da Turini & Turini (anos de 2009 e 2010); vii)
Declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica de CNPJ no 50.391.929/0001-
67 (anos de 2010 e 2011); viii) Relação de imóveis integrantes do ativo imobilizado; ix) Relação
de veículos Fertron; x) Termos de início de procedimento fiscal, de continuidade e demais
intimações; xi) Planilha I – Termo de intimação Fiscal – TIF no 001/2013; xii) Planilha II –
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 001/2013; xiii) Demonstração de resultados de Turini &
Turini (anos de 2009 e 2010); xiv) Faturas de água e esgoto da Fertron; xv) Cópias dos autos dos
recursos ordinários trabalhistas no 0105100-37.2008.5.15.0125, no 0166200-27.2007.5.15.0125,
no 0035100-94.2009.5.15.0054, no 0238500-69.2008.5.15.0054, 0000286-62.2010.5.15.0073;
xvi) Planilhas de lançamentos contábeis da Fertron relacionados a transferências bancárias com a
Turini & Turini (anos de 2009 e 2010); xvii) Planilhas de lançamentos contábeis da Turini &
Turini relacionados a transferências bancárias com a Fertron (anos 2009 e 2010); xviii) Planilha
de lançamentos contábeis da Fertron relacionados a venda a Turini & Turini; xix) Faturas da
Fertron; xx) Referentes a transferências bancárias entre Turini & Turini, Fertron e THS; xxi)
Documentos de arrecadação da Receita Federal – DARF e comprovantes de pagamento; xxii)
Planilha de lançamentos contábeis da Fertron relacionados a sua despesa paga pela auditada e
despesa da auditada paga pela Fertron; xxiii) Planilha de lançamento contábil da auditada
relacionado a despesa da Fertron paga pela auditada; xxiv) Fotografias do exterior e interior das
empresas autuadas; xxv) Consulta pelo sistema RENAVAM ao veículo de chassi no
94DVCGD40DJ274713; xxvi) Termo de constatação fiscal; xxvii) Certidões do 2o Tabelião de
notas e protesto de letras e títulos da Comarca de Sertãozinho/SP; xxviii) Ficha cadastral
completa da empresa PH & RH Automação LTDA; xxix) Planilha de documentos não
apresentados após intimação através do TIF no 001/2013; xxx) Planilha de GFIP entregues –
número de controle e data de envio; xxxi) Representação fiscal – desenquadramento do “simples
nacional” – MPF no 08.1.09.00-2013-00625-5 e Ato Declaratório Executivo no 46 de 05/08/2013;
xxxii) Planilha de transferências bancárias da Fertron para a THS e vice e versa; xxxiii) Planilha
de venda de imobilizado da Fertron para a THS; xxxiv) Cópias dos autos das ações trabalhistas
no
0072400-71.2009.5.15.0125,
no
0000116-16.2011.5.15.0054;
xxxv)
Planilhas
de
remunerações dos segurados empregados (anos 2009 e 2010) e de remunerações de segurados
contribuintes individuais da Turini & Turini e xxxvi) Documentos pessoais e comprovantes de
residência.
A contribuinte apresentou impugnação em 23/09/2013, pela qual alega
argumentos semelhantes aos apresentados no recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos nos
seguintes termos: “Diante do exposto, requer-se, sejam as presentes razões integralmente
conhecidas para o fim de ser julgada improcedente a atuação fiscal, com o consequente
cancelamento do Auto de Infração impugnado”.
Houve o encaminhamento do processo à SECAT-DRF-Ribeirão Preto-SP para
formalização do processo e desenquadramento do simples, conforme o despacho 12 da 5a Turma
da DRJ/JFA.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), por meio do
Acórdão, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme
o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/08/2013
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720240/2013-35

Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade apresentadas na impugnação.
PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA LEGALIDADE.
Não compete à autoridade lançadora perquirir acerca dos princípios da capacidade
contributiva e da legalidade, que devem ser endereçados ao legislador e ao Judiciário,
restando tão somente aplicar a lei então vigente, em obediência ao princípio da
legalidade.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias e sociais para custeio da
seguridade social e das outras entidades e fundos a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
REFLEXO
NA
TRIBUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços por meio
de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
O recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do SIMPLES não impede o
regular andamento do processo de lançamento das contribuições sociais previstas na
legislação previdenciária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel,
a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
As intimações do Acórdão deram-se em 24 de julho de 2015 (fls. 948-951), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 20 de agosto de 2015 (fls. 953-967). A
contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6
de março de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente,
deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade em respeito à Súmula
CARF 2.
Mérito
Grupo Econômico
O primeiro argumento a ser enfrentado diz respeito à formação de grupo econômico. De
acordo com a recorrente, i) os laços de parentesco entre os sócios das empresas, fez com
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720240/2013-35

que, quando excedente a capacidade laborativa da empresa Fertron, houvesse o repasse
do serviços dela para a empresa recorrente (Turini), ou para a THS, como forma de
ajudar a família da sócia Maria Conceição; ii) não teria havido irregularidade, infração
ou formação de grupo econômico, pois se tratam de empresas distintas; iii) por algumas
vezes, a recorrente ocupou espaço físico, telefones, uniformes e a secretária da empresa
Fertron, o que não está em desacordo com os arts. 170, X e 179 da CF; iv) a recorrente
jamais teria se utilizado de meio fraudulento para se esquivar do recolhimento dos
tributos; v) não restariam comprovados o abuso da personalidade jurídica, o desvio de
sua finalidade ou a confusão patrimonial capazes de ensejar a responsabilização dos
sócios da recorrente; e vi) não haveria relação de controle entre as empresas citadas
capaz de configurar efetivo grupo econômico, apenas eventuais atos de cooperação.
Ao contrário do que defende a recorrente, parece ser clarividente a formação de grupo
econômico no presente caso.
Lembro, aqui, do que consta no do Relatório Fiscal (fls. 822-825),
Os fatos que foram descritos no item 7.2 da Representação Fiscal –
Desenquadramento do Simples Nacional acima citada nos levam ao
convencimento da formação de grupo econômico entre a auditada e a
“FERTRON”, bem como a sujeição passiva solidária da interposta pessoa a Sra.
Maria Conceição Ferreira Turini (CPF no 020.252.858-84).
Constatamos a formação de grupo econômico entre a “FERTRON” e a ampresa
THS COMERCIO E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ
no 08.848.666/001-6) com domicílio tributário na Rua Maoel Joaquim de
Oliveira no 721, nesta cidade de Sertãozinho/SP, caracterizando a dependência
econômica e financeira desta em relação aquela, conforme as descrições dos
fatos citados no sub-item “n” do item 7.2 da da Representação Fiscal –
Desenquadramento do Simples Nacional acima citada, especialmente em relação
à utilização de funcionários e do domicílio fiscal da THS, bem como das
transferências bancárias e reclamatórias trabalhistas citadas abaixo:
a) Verificamos na escrituração contábil da “FERTRON” transferências bancárias
para a THS e vice e versa., sendo em maior volume por parte daquela, sem haver
contraprestação, ou seja, não houve emissão de nota fiscal por parte da THS,
somente venda de imobilizado de valor ínfimo pela “FERTRON”, conforme
anexos “PLANILHA VIII” e “TRANSG BANC THS” em fls. 634 a 637/638/639
e 640 pertencentes a este PAF das quais fazem patte integrante, respectivamente.
b) Na 2a Vara do Trabalho de Sertãozinho/SP obtivemos a reclamatória
trabalhista com numeração única 0072400-71.2009.5.15.0125 onde consta como
reclamada a “FERTRON” e a THS, utilizando o mesmo conjunto de advogados
de defesa, bem como corroborando as indagações de formação de grupo
econômico, conforme anexo “RECL TRAB 72400” em fls. 641 a 654
pertencente a este PAF da qual faz parte integrante.
c) Na 1a Vara do Trabalho de Sertãozinho/SP obtivemos a reclamatória
trabalhista com numeração única 0000116-16.2011.5.15.0054 onde consta como
reclamada a “FERTRON” e a THS, a procuração pública tendo como outorgante
a THS e como outorgadas a Sra. Maria Conceição e a sua outra Filha Ágata
Ferreira Turini a quem conferem poderes amplos, gerais e ilimitados para gerir e
administrar, conforme anexo “RECL TRAB 00116” em fls. 655 a 660
pertencente a este PAF da qual faz parte integrante.
d) Obtivemos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15
(www.trt15.jus.br) a reclamatória trabalhista com numeração única 0000286-
62.2010.5.15.0073 da Vara do Trabalho de Birigui/SP onde constam como
reclamadas a “FERTRON” e a THS, utilizando o mesmo conjunto de advogados
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720240/2013-35

para defesas conjuntas, e na sentença da juíza o acórdão do tribunal definiu-se
existente a formação do grupo econômico com robustez de fatos e situações,
conforme anexo “RECL TRAB 00286” em fls. 661 a 732 pertencente a este PAF
da qual faz parte integrante.
Há, também, outros fatos que levam à conclusão da formação de grupo econômico.
Observe-se, por exemplo, o depoimento da primeira testemunha do reclamante dos
autos n. 01555-2008-125-15-00-7, acostado às e-fls. 477. Observe-se, também, o
conteúdo da sentença destes mesmos autos, às e-fls. 483-485.
É absolutamente fundamental, a leitura do Termo de Constatação Fiscal constante às e-
fls. 603-606, que dá conta de manobra utilizada pela recorrente para tentar
descaracterizar o grupo econômico.
Observo que ao analisar a questão, a 5a Turma da DRJ de Juiz de Fora, por meio do
Acórdão n. 09-58.093, às e-fls. 924:
Os acontecimentos descritos no Relatório Fiscal evidenciam uma situação fática
completamente divergente da situação jurídica. Por meio dos mesmos, em
consonância com a autoridade lançadora, é possível firmar a convicção de que a
empresa autuada, por utilizar regime especial de tributação é usada como
prestadora de serviço com o intuito de redução de encargos previdenciários.
Importante ressaltar, ainda, que a impugnação veio desacompanhada de provas que
comprovassem as alegações da recorrente. Algo que se repetiu por ocasião do recurso
voluntário: meras alegações desacompanhadas de provas capazes de afastar a conclusão
da formação de grupo econômico.
E, em havendo a constatação dos elementos necessários para a formação do Grupo
Econômico, deve a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito
previdenciário a todos os integrantes do grupo. Eis o entendimento da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico,
deverá a Autoridade Fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito
previdenciário a todas as empresas integrantes daquele Grupo conforme art. 124
do CTN c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91. - Acórdão no 9202-007.989 – CSRF / 2a
Turma

GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser
de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A
partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de
outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a
caracterização de grupo econômico de fato. GRUPO ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas integrantes de grupo
econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações
previstas na legislação previdenciária. 9202-007.679, de 26/03/2019." -
Acórdão no 9202007.679 – 2a Turma daCARF.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720240/2013-35

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
[...]
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. A caracterização de grupo econômico, quando fundamentada em
fato público e notório, independe de provas, situação em que o conjunto de
empresas integrantes do grupo responde solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária.[...] - Acórdão 9202-008.080 –
CSRF / 2a Turma
Sem razão, portanto, a recorrente.
O dever de recolhimento da contribuição previdenciária para o SAT/RAT
Este caso trata de cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao
custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes
individuais e empregados.
Lembre-se, como bem dispôs o acórdão da DRJ, às e-fls. 924:
A exclusão do SIMPLES formalizada no ADE n° 46, de 05 de agosto de 2013,
anexo a fls. 633, motivada na constatação de sujeição passiva para sua
constituição e existência de embaraço à fiscalização, de acordo com os incisos II
e IV e §§ 1o e 2o do art. 29 e inciso I do §4o c/c § 6o do art. 3o da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. extingue o direito à tributação
em regime especial, conseqüentemente, pertinente a apuração das contribuições
previdenciárias patronais.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias e sociais para custeio da
seguridade social e das outras entidades e fundos a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720240/2013-35

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital